Tribunal: TJPA
Processo: 0805270-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805270-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO MAURICIO GOMES ABRANTES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0805270-39.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A
(ADVOGADO
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA Nº 18.691)

AGRAVADO: TIAGO MAURICIO GOMES ABRANTES
(ADVOGADO GABREL MOTA CARVALHO – OAB/PA Nº 23.473)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada - que revogou a decisão de 1º grau questionada, determinando que o Juízo
a quo
intime a parte autora a fim de que comprove a constituição em mora do réu, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito -, por se encontrar em sintonia com a legislação e jurisprudência pátrias.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805270-39.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A
(ADVOGADO
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA Nº 18.691)

AGRAVADO: TIAGO MAURICIO GOMES ABRANTES
(ADVOGADO GABREL MOTA CARVALHO – OAB/PA Nº 23.473)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Itaucard S.A,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº
9120358)
,
que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Tiago Mauricio Gomes Abrantes, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DA NECESSIDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. IMPROCEDÊNCIA. DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica por biometria facial certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico – original em papel - que possa ser apresentado em juízo, mostrando-se descabida sua exigência.

2.
A despeito de não se exigir a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual, razão pela qual a falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "Endereço incorreto” importam na não comprovação da mora.

3.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para revogar a decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão do veículo, determinando que o Juízo a quo intime a parte autora a fim de que comprove a constituição em mora do réu, ora agravante, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito”.

Inconformado com a decisão, defende o agravante, em síntese, a regularidade da notificação e constituição em mora efetivada, salientando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado contratualmente pelo próprio financiado, o que é suficiente para a mencionada constituição.

Desse modo, postula que “
seja recebido o presente Agravo de Interno e (I)
RESTABELECIDA
a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (II)
PROVIMENTO
, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL nº 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação devolvida sob o fundamento
“endereço insuficiente”
.

Por último, a
Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado certificou que
“decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno”.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
. (Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805270-39.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (12º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A
(ADVOGADO
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA Nº 18.691)

AGRAVADO: TIAGO MAURICIO GOMES ABRANTES
(ADVOGADO GABREL MOTA CARVALHO – OAB/PA Nº 23.473)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o parcial provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Tiago Mauricio Gomes Abrantes, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Itaucard S/A (proc. no 0803760-58.2022.8.14.0301) – deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a busca e apreensão do veículo alienado.

Inconformado com tal decisão, após o agravante postular a concessão da justiça gratuita, sustenta, ao lado necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, a ausência de notificação extrajudicial de constituição em mora, razão pela qual o Juízo a quo deveria ter intimado o requerente para regularizar a situação antes de dar prosseguimento ao feito.

Desse modo, postula ao final:

‘a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita;

b) A REVOGAÇÃO DA LIMINAR, visto que é imprescindível a apresentação da comprovação da constituição em mora do réu, conforme entendimento da súmula 72 do STF; bem como pela não apresentação do contrato original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois o TÍTULO está SUJEITO À CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO.

EXEGESE DO ART. 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004 bem como não há caracterizado a mora do Recorrente. Outrossim, e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos Exmos. Srs. Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para o fim de invalidar a decisão ora agravada’.

Vieram-me os autos distribuídos 20/04/2022”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, a comprovação da constituição em mora, entendi que assistia razão ao Agravante Tiago Mauricio Gomes Abrantes.

Justifico.

Rememoro que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

“Art. 2º. (...) § 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
(grifei)

Dessa forma, faz-se necessária a
notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto,
o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão
.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos,
verifico que foi juntada pela instituição financeira, ora agravada, notificação extrajudicial
(PJe ID nº 9079296),
constando as seguintes informações: “
não foi entregue no endereço”
e “
Endereço incorreto”
(PJe ID nº 9.079.296).

No mais, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Na mesma linha é o entendimento consolidado da jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que,
embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
, AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015).

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘AUSENTE’. MORA NÃO COMPROVADA.
CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do

CPC. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.
(TJPA
, 8137118, 8137118, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

”APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSAO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICACAO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1.
Se a correspondência encaminhada pelo credor não foi entregue ao devedor em razão de o endereço estar incorreto, não está comprovada a constituição do devedor em mora
(Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 2. Correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo se o autor não cumpriu a ordem de emenda à inicial (CPC/2015 321, parágrafo único). 3. Negou-se provimento ao apelo.”
(
TJ-DF
07030758120218070007 DF 0703075-81.2021.8.07.0007, Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR CONTA DE "ENDEREÇO INCORRETO" – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA MORA PELO DEVEDOR – RECURSO IMPROVIDO. No caso vertente, verifica-se que o
banco notificou o devedor por meio de carta registrada para o endereço do réu fornecido no contrato, contudo, a devolutiva do correio se deu no sentido de ‘Endereço Incorreto’, ou seja, a notificação não foi entregue. Assim, infere-se que a notificação apesar de enviada para endereço constante no contrato, não foi recebida e, tal fato, obsta o reconhecimento da mora pelo devedor.
” (
TJ-MS - AI: 14003150420218120000 MS 1400315-04.2021.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR ‘ENDEREÇO INCORRETO’ - PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A
comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
”.

(TJ-MT
10012985420208110025 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - AR NÃO ENTREGUE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente.
Se a notificação extrajudicial não foi recebida, sob a anotação de ‘endereço insuficiente’, imprescindível se faz a adoção de outras medidas para dar ciência do ato ao devedor
. Recurso conhecido e desprovido”.
(
TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1406897-54.2020.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 08/07/2020, p: 14/07/2020 – destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. I -
Na ação de Busca e Apreensão, imprescindível a comprovação da mora do devedor como pressuposto de ação. II - A constituição em mora do devedor somente é comprovada pelo protesto por edital, na ação de Busca e Apreensão, se precedido do esgotamento das diligências para a localização do devedor. III - A informação de 'endereço incorreto', pelo Correio, não atesta a mudança ou o desconhecimento do endereço do agravante, nem mesmo o esgotamento das tentativas de sua localização, razão pela qual não legitima o protesto por edital, nem tampouco é suficiente para comprovar-se a constituição em mora
. IV - Estando o agravo de instrumento maduro para julgamento, despiciendo o exame do agravo interno interposto. AGRAVO DE

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”
(
TJ-GO
-AI: 05715346920198090000, Relator: Des(a). Leobino Valente Chaves, Data de Julgamento: 26/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/05/2020 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE SE DÁ PELO ENVIO DA CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ADMITIDA, PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO, QUE A ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO SEJA DE TERCEIRA PESSOA (ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69).
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A INFORMAÇÃO ‘ENDEREÇO INCORRETO’.
INDÍCIOS SIGNIFICATIVOS DE QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE EQUIVOCOU AO PREENCHER NO CONTRATO O ENDEREÇO DO DEVEDOR.
IMPOSSÍVEL AVENTAR-SE DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE SE COMPROVAR A MORA. ACERTO DA DECISÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0012539-11.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO CASAGRANDE SARRAO - J. 13.06.2022)”
(
TJ-PR
- AI: 00125391120228160000 Ponta Grossa 0012539-11.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022 - grifei).

Diante do exposto,
verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto não foi localizado o endereço do réu/agravante, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Com efeito, é válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso, por exemplo, do protesto do título com a intimação por edital, o qual deve se dar após a comprovação do esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 12/07/2022